Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730359-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIK GUERRIERI SABOYA REIS RECORRIDO: CAIRO ANTONIO CORREA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor. O recorrente anexa às razões recursais somente o comprovante de recolhimento do preparo (ID 29152950), não demonstrando o recolhimento das custas iniciais. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, sob pena de deserção (Lei 9099/95, art. 42, § 1o, c/c art. 54, parágrafo único). Tais providências, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observadas por ocasião da interposição, pena de não-conhecimento. Destarte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupsotos de adminissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1373542, DJE 06/10/2021. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, em razão da deserção. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora